Tribunal: TJDFT
Processo: 0010261-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3o, I, CC). DEMORA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de cobrança relativa a aluguéis de prédios urbanos.
2. Adota-se um critério objetivo para a interrupção da prescrição, ou seja, cabe ao autor promovê-la no prazo de 10 (dez) dias. Promover significa viabilizar o chamamento do réu, seja qualificando ou individualizando a pessoa que passará integrar o polo passivo da relação processual, seja indicando seu endereço, seja efetuando o pagamento das despesas para a realização da diligência quando for o caso.
3. Portanto, ao contrário do que se possa imaginar, o legislador optou por extirpar da letra da norma qualquer investigação ou indagação acerca de algum elemento subjetivo, como culpa ou dolo por parte do autor, por deixar de promover a citação da parte demandada no prazo legal.
4. É de todo interessante que várias diligências para encontrar o devedor tenham sido requeridas, esforços pessoais foram empreendidos ou esgotados nos endereços conhecidos. Esse ônus é da parte, que poderia fazê-lo antes de ingressar com ação em juízo ou fazê-lo no curso do processo, mas observado do prazo extintivo para o exercício da sua pretensão.
5. Se o demandante deixar de promover a citação no decêndio legal, os efeitos do ato citatório não retroagirão à data da propositura da ação, mas a partir do último despacho que a ordenou.
6. In casu, os alugueis venceram entre julho e setembro de 2013, porém a ação foi proposta já na iminência do prazo prescricional, ou seja, 02/05/2016, mas antes da consumação dos 03 anos (art. 206, §3o, I, CC), e sem que se soubesse ou tivesse diligenciado previamente o paradeiro das devedoras. Embora o autor tenha diligenciado a localização do endereço das demandadas no curso do processo, a citação não se aperfeiçoou antes do transcurso do prazo prescricional do título de crédito.
7. Inaplicável a súmula 106 da Superior Corte de Justiça, uma vez que a demora na citação não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.